Tribunal: TCU
Processo: 007.817/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5290/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.817/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Magalhaes de Almeida (XXX.176.313-XX); Andrea Thais Xavier Rodriguez Hurtado (XXX.429.863-XX); Joao Maria Goncalves da Silva (XXX.994.414-XX); Kamila Sa Ferreira (XXX.205.511-XX); Leonildo Gilmar Coenga Carvalho (XXX.095.921-XX); Leticia Stahelin (XXX.679.929-XX); Luciany Andrade Nascimento (XXX.169.070-XX); Mariana Costa Silva Valente (XXX.690.469-XX); Pamela Adelina Finkler da Silva (XXX.897.059-XX); Rodrigo Novotny (XXX.497.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.